Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Crimes de estupro de vulnerável e divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Condenação mantida. Recursos conhecidos e não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, e no art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei no 8.069/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a defesa alega insuficiência de provas e pleiteia a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, a redução da pena com fixação do regime aberto; e, (ii) o Ministério Público busca a condenação do réu também pelo crime de estupro de vulnerável em relação à outra vítima, bem como a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e das circunstâncias do crime, além da aplicação da causa de aumento constante do art. 226, inciso II, também do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado encontram-se comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, cujos relatos são coerentes e harmônicos entre si e congruentes com as demais provas dos autos, não há falar em absolvição.

4. Se as provas produzidas nos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório em relação à uma outra vítima, cujo lastro exige a certeza absoluta do julgador, mantém-se a absolvição.

5. Se a culpabilidade é inerente aos tipos penais praticados, não havendo extrapolação no grau de reprovação e os autos não revelam detalhes da conduta social do acusado, deve ser mantida a valoração neutra. Inviável a análise da personalidade do agente quando não existem elementos nos autos para tal aferição.

6. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, no crime de estupro de vulnerável, implica em bis in idem.1”

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recursos conhecidos e não providos.